Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SUPOSTO ACORDO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização na qual a parte autora interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente os pedidos posto e contraposto e, por conseguinte, resolvendo o mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC.
2. A parte autora argumenta na inicial que possuía cartão de crédito da loja ré, administrado pelo segundo réu e que por motivos pessoais atrasou alguns pagamentos, tendo realizado um acordo para quitação integral das dívidas em 09 de março de 2017 e pagado para tanto a quantia de R$ 213,76 (duzentos e treze reais e setenta e seis centavos). Alega que seu nome permanece negativado em razão de dívida já paga, tendo descoberto tal fato quando da tentativa de aquisição de um veículo financiado, quando o crédito lhe foi negado.
3. Nas suas razões recursais, a parte discorre que comprovou o pagamento do débito e que, apesar disso, o seu nome continua nos cadastros de inadimplentes, SPC/SERASA e outros. Pugna pelo provimento recursal. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
5. Conforme demonstra o acervo probatório, ele não é apto para comprovar o pagamento supostamente realizado pela parte autora, visto que existe apenas o extrato bancário (Id. 18900236), não possui ele qualquer referência à proposta aceita pela parte autora.
6. Dessa forma, seria necessário o comprovante de pagamento para confirmar com as alegações da inicial. Sem comprovar o pagamento não há como determinar a restituição.
7. Assim, diante da ausência de comprovação do pagamento do acordo de dívida, a inserção do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes deve ser entendido como exercício regular do direito. Sendo assim, não há falar em dano moral e tampouco repetição de indébito.
8. Ademais, a parte autora afirma que consentiu com a proposta de pagamento, porém, sequer colacionou um boleto enviado para pagamento ou outro meio de prova a demonstrar o alegado.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.